Tribunal: TJPA
Processo: 0007548-38.2013.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO SIMPLES ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA (MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO) ? DO PLEITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL COMO MEDIDA DE SEGURANÇA ? IMPROVIDO ? AS PECULIARIDADES DO CASO INDICAM QUE A MELHOR MEDIDA AO APELANTE É A INTERNAÇÃO PARA O SEU TRATAMENTO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL COMO MEDIDA DE SEGURANÇA: Não merece prosperar o pleito do apelante. O crime objeto do presente processo é um homicídio perpetrado pelo apelante, o qual é punido com pena de reclusão, logo, em tese e em inteligência ao art. 97, do CPB, o indicado seria a internação para tratamento. Todavia, de igual modo é cediço que há a possibilidade de flexibilização da regra mencionada alhures, garantindo-se o tratamento ambulatorial mesmo ao inimputável condenado com pena de reclusão, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.Ocorre que, conforme consta do Laudo Psiquiátrico-Legal, nº 9.748/2015, contido às fls. 80/84, lavrado pela médica Psiquiatra, Dra. Elizabeth Maria Pereira Ferreira, CRM/PA 3618, o apelante é possuidor de Síndrome cerebral crônica de origem alcoólica ? F10.7/CID-10, restando consignado no Laudo que no caso de o apelante ingerir bebida alcoólica, isso poderá desencadear neste comportamento impulsivo, agressivo, despropositado, de extrema violência e com subsequente amnésia. Sendo certo que apenas em internação forense restará garantida a total abstinência deste em relação à bebidas alcoólicas e à outras drogas de abuso.Insta salientar que a médica subscritora do referido Laudo recomendou que o tratamento do apelante inicialmente seja em nível de internação.Ademais, há que se destacar que o apelante ceifou a vida de um familiar seu, com um disparo de arma de fogo, e sequer se recorda do que ocorreu, cabendo ainda ressaltar que no Laudo acostado nos autos resta descrito que o apelante já tem histórico de atentado contra a vida do próprio pai, alguns anos antes do presente homicídio, restando aqui evidenciada a potencial periculosidade do apelante.Nessa esteira de raciocínio, mostra-se medida de direito a se impor a manutenção da sentença no tocante a necessidade de internação do apelante, diante das peculiaridades do caso concreto, as quais indicam ser demasiadamente temerária a possibilidade do tratamento do recorrente em meio ambulatório, o que geraria potencial risco a integridade das pessoas que tivessem contato com o recorrente em ambiente diverso ao da internação forense.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0007548-38.2013.8.14.0040
APELANTE:
VALDEMIR LEAL DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA (MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO) - DO PLEITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL COMO MEDIDA DE SEGURANÇA - IMPROVIDO - AS PECULIARIDADES DO CASO INDICAM QUE A MELHOR MEDIDA AO APELANTE É A INTERNAÇÃO PARA O SEU TRATAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL COMO MEDIDA DE SEGURANÇA:
Não merece prosperar o pleito do apelante. O crime objeto do presente processo é um homicídio perpetrado pelo apelante, o qual é punido com pena de reclusão, logo, em tese e em inteligência ao art. 97, do CPB, o indicado seria a internação para tratamento. Todavia, de igual modo é cediço que há a possibilidade de flexibilização da regra mencionada alhures, garantindo-se o tratamento ambulatorial mesmo ao inimputável condenado com pena de reclusão, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Ocorre que, conforme consta do Laudo Psiquiátrico-Legal, nº 9.748/2015, contido às fls. 80/84, lavrado pela médica Psiquiatra, Dra. Elizabeth Maria Pereira Ferreira, CRM/PA 3618, o apelante é possuidor de Síndrome cerebral crônica de origem alcoólica - F10.7/CID-10, restando consignado no Laudo que no caso de o apelante ingerir bebida alcoólica, isso poderá desencadear neste comportamento impulsivo, agressivo, despropositado, de extrema violência e com subsequente amnésia. Sendo certo que apenas em internação forense restará garantida a total abstinência deste em relação à bebidas alcoólicas e à outras drogas de abuso.

Insta salientar que a médica subscritora do referido Laudo recomendou que o tratamento do apelante inicialmente seja em nível de internação.

Ademais, há que se destacar que o apelante ceifou a vida de um familiar seu, com um disparo de arma de fogo, e sequer se recorda do que ocorreu, cabendo ainda ressaltar que no Laudo acostado nos autos resta descrito que o apelante já tem histórico de atentado contra a vida do próprio pai, alguns anos antes do presente homicídio, restando aqui evidenciada a potencial periculosidade do apelante.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se medida de direito a se impor a manutenção da sentença no tocante a necessidade de internação do apelante, diante das peculiaridades do caso concreto, as quais indicam ser demasiadamente temerária a possibilidade do tratamento do recorrente em meio ambulatório, o que geraria potencial risco a integridade das pessoas que tivessem contato com o recorrente em ambiente diverso ao da internação forense.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0007548-38.2013.8.14.0040
APELANTE:
VALDEMIR LEAL DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
VALDEMIR LEAL DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que, com fulcro no art. 26,
caput
, do CP e art. 415, inciso IV, do CPP (absolvição imprópria), absolveu o réu/apelante das sanções punitivas previstas no art. 121,
caput
, do CPB, aplicando-lhe medida de segurança por prazo a ser determinado pelo Juízo de Execução, consistente em internação pelo tempo mínimo - 03 (três) anos, quando deverá ser avaliado, por perícia, eventual cessação de periculosidade.

Narram os autos que:
¿No dia 18.08.2013 a vítima foi morta com um tiro de arma de fogo tipo espingarda, por motivos até agora desconhecidos, fato este praticado pelo denunciado, no sítio Nova Esperança, zona rural deste município. Constam nas investigações que a vítima era parente do denunciado que é portador de doença mental. Foi realizado Exame Pericial de Sanidade Mental o qual constatou que o mesmo é inimputável. Na DP local denunciado não falou em razão de sua doença mental. A Autoria e a materialidade estão provadas através das provas testemunhais bem como através do Laudo Necroscópico na vítima a ser anexado¿
.

Às fls. 52/53, o Juízo
a quo
instaurou incidente de insanidade mental.

A denúncia fora recebida em 21/05/2014. (fl. 68)

Às fls. 80/84, Laudo Psiquiátrico-Legal, nº 9.748/2015, realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestando a inimputabilidade do réu/recorrente, bem como recomendando que o tratamento deste seja realizado inicialmente a nível de internação.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 209/211-v)

Inconformado,
VALDEMIR LEAL DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (fl. 219), com razões recursais às fls. 222/228.

Aduz que o tratamento a ser oferecido ao apelante deve ser o hospitalar, à luz do que prevê a Lei n. 10.216/01, por ser o mais adequado, pelo que requer que seja determinado o tratamento ambulatorial do apelante, e em estabelecimentos de saúde mental como previsto na Lei n. 10.216/01, com acompanhamento médico da rede pública de saúde, em especial, em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no domicílio do paciente.

Às fls. 231/234,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 239)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 244/246)

É o relatório, devidamente submetido à Douta revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL COMO MEDIDA DE SEGURANÇA

Não merece prosperar o pleito do apelante. Explico.

Ab initio
, insta salientar que o art. 97, do CPB, dispõe que:
¿Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial¿
.

O crime objeto do presente processo é um homicídio perpetrado pelo apelante, o qual é punido com pena de reclusão, logo, em tese e em inteligência ao dispositivo suso descrito, o indicado seria a internação. Todavia, de igual modo é cediço que há a possibilidade de flexibilização da regra mencionada alhures, garantindo-se o tratamento ambulatorial mesmo ao inimputável condenado com pena de reclusão, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Ocorre que, conforme consta do Laudo Psiquiátrico-Legal, nº 9.748/2015, contido às fls. 80/84, lavrado pela médica Psiquiatra, Dra. Elizabeth Maria Pereira Ferreira, CRM/PA 3618, o apelante é possuidor de Síndrome cerebral crônica de origem alcoólica - F10.7/CID-10, restando consignado no Laudo que no caso de o apelante ingerir bebida alcoólica, isso poderá desencadear neste comportamento impulsivo, agressivo, despropositado, de extrema violência e com subsequente amnésia. Sendo certo que apenas em internação forense restará garantida a total abstinência deste em relação à bebidas alcoólicas e à outras drogas de abuso.

Insta salientar que a médica subscritora do referido Laudo recomendou que o tratamento do apelante inicialmente seja em nível de internação.

Ademais, há que se destacar que o apelante ceifou a vida de um familiar seu, com um disparo de arma de fogo, e sequer se recorda do que ocorreu, cabendo ainda ressaltar que no Laudo acostado nos autos resta descrito que o apelante já tem histórico de atentado contra a vida do próprio pai, alguns anos antes do presente homicídio, restando aqui evidenciada a potencial periculosidade do apelante.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se medida de direito a se impor a manutenção da sentença no tocante a necessidade de internação do apelante, diante das peculiaridades do caso concreto, as quais indicam ser demasiadamente temerária a possibilidade do tratamento do recorrente em meio ambulatório, o que geraria potencial risco a integridade das pessoas que tivessem contato com o recorrente em ambiente diverso ao da internação forense.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM MANICÔMIO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. ART. 97 DO CP. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
5. A doutrina brasileira majoritariamente tem se manifestado acerca da injustiça da referida norma, por padronizar a aplicação da sanção penal, impondo ao condenado, independentemente de sua periculosidade, medida de segurança de internação em hospital de custódia, em razão de o fato previsto como crime ser punível com reclusão.
6. Para uma melhor exegese do art. 97 do CP, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável.
7. Deve prevalecer o entendimento firmado no acórdão embargado, no sentido de que, em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal.
8. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 18/12/2019)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 97 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE ANALISA AS PARTICULARIDADES DO CASO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Segundo a inteligência do art. 97 do Código Penal, nos casos de inimputabilidade do autor de fato típico apenado com reclusão, deve, em regra, ser aplicada a medida de segurança de internação. 2. Esta Corte Superior tem reconhecido que o art. 97 do Código Penal não se aplica de forma isolada, e, no caso em tela, o Tribunal local entendeu ser inadequada a medida de acompanhamento ambulatorial em razão das particularidades do caso, notadamente porque a Paciente sofre de esquizofrenia, possui sério envolvimento com usuários de drogas e distribuição de substâncias entorpecentes, e, segundo consta nos autos, encontra-se muito debilitada para cuidar de si própria.
3. Rever o posicionamento do Tribunal de origem, que entendeu ser a internação a medida mais adequada ao caso em análise, demandaria, de forma inequívoca, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 457.470/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator